Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-30.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial procedente. Sucumbência da demandada reconhecida.
APELO DA PRESTADORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de procedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial procedente. Sucumbência da demandada reconhecida.
APELO DA PRESTADORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de procedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida. Perícia indireta. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor o reconhecida de improcedência da demanda.

Sentença reformada. Recurso da demandada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000520-30.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da demandada. Por maioria de votos. Declara voto o 3o.
Desembargador Dr. José Marcos Marrone. Impedido o Desembargador Dr. J. B.
Franco de Godoi, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ
MARCOS MARRONE E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000520-30.2019.8.26.0566
Apelante(s)/Apelado(a,s): Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado(a,s)/Apelante(s): HDI Seguros S/A
Autos em primeiro grau no: 1000520-30.2019.8.26.0566
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Milton Coutinho Gordo
1a Vara Cível Foro de São Carlos
VOTO No. 10190
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pleito exordial procedente. Sucumbência
da demandada reconhecida.
APELO DA PRESTADORA. Responsabilidade objetiva da
empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Decisão de procedência do pedido em
primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos
segurados foram avariados em decorrência de distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela
requerida. Perícia indireta. Documentação carreada para a
comprovação da causa dos danos que, além de produzida
unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade
entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos
efetivamente provocados. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor o reconhecida de
improcedência da demanda.
Sentença reformada. Recurso da demandada provido.
1. Ao relatório da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Milton Coutinho Gordo, acrescenta-se que o pedido inicial foi julgado
procedente. Na oportunidade, reconheceu-se a sucumbência da requerida (fls. 324/329).
Apelou a requerida reiterando a total improcedência do
pleito exordial, notadamente, diante da ausência de prova dos danos nos aparelhos dos
segurados da requerente (fls. 332/358).
Apresentadas contrarrazões pela autora (fls. 363/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Narrou a autora haver firmado com Bcdn Ind e Com de
Prod Alimenticios Ltda contrato de seguro, por meio do qual se obrigou, mediante o
recebimento do prêmio, a garantir os riscos a que o respectivos imóvel estivesse exposto
durante o período de vigência do pacto.
Ocorre que,“Na data de 27/10/2017 devido à sobrecarga
de energia vinda da rede elétrica publica, restaram danificados equipamentos(...)” (fls.
03), tendo a demandante realizado aos segurados o pagamento da quantia total de R$
3.405,00 (três mil quatrocentos e cinco reais).
Diante de tal situação, por entender haver se sub-rogado
nos direitos dos contratantes dos seguros, houve por bem ajuizar a competente ação
como forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 18/86).
Foi deferida a realização de perícia indireta (fls. 252/253).
Laudo pericial elaborado que concluiu pela ocorrência de
surto de tensão que de propagou pelo sistema elétrico a partir da rede de distribuição da
concessionária de energia elétrica (fls. 285/297).
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
apenas para reconhecer os danos do segurado, segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre a não
abertura de dilação probatória, o que permitiria a produção de prova pericial direta.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia direta , comprovar a afirmação de que não deu
causa ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na
prestação de seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe
que são inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos
eletroeletrônicos, entre estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-
circuitos decorrentes de deterioração das instalações elétricas internas do consumidor,
más-instalações, descuido na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
DANO MATERIAL

RESPONSABILIDADE OBJETIVA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
126/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão recorrido abriga
fundamentos
de
índole
constitucional
e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, de modo a fazer incidir a jurisprudência
sedimentada por meio da Súmula 126 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Ademais, concluindo o acórdão
pela existência do prejuízo a ser indenizado, sua reforma
no tocante à prova do dano é inviável no âmbito do
recurso especial, por demandar a reavaliação de matéria
fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica direta poderia ter
o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos
danos elétricos. Ademais, competia à demandante a conservação dos bens avariados,
inclusive, para a comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
a
documentação
colacionada pela requerente não contém a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar “oscilação de energia” (fls. 39), “descarga elétrica” (fls. 72) e novamente
“descarga elétrica atmosférica” (fls. 76).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os documentos de internos e de terceiros juntados aos autos pela autora foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta, de maneira
indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os
danos efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais
Há nos autos apenas
prova unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida
pelas empresas fabricantes dos equipamentos que
enunciam, ainda, serem fatores naturais os causadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação
externa
de
energia
elétrica,
além
de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015
Precedentes
deste
E.
TJSP

SENTENÇA
REFORMADA

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECURSO PROVIDO,
com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência”
(TJSP; Apelação 1046415-17.2016.8.26.0114; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
22/02/2018;
Data
de
Registro:
22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelos segurados e interessados no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelos segurados, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Da mesma forma, a perícia indireta, pautada pelos
mencionados relatórios elaboradas pela seguradora, não teve o condão de demonstrar a
origem dos aventados danos, já que sequer teve acesso às instalações elétricas da
segurada, bem como dos equipamentos avariados.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda dos bens apontados como objetos dos sinistros por
ela indenizados, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção dos bens mencionados para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos é a condenação da concessionária
de serviço de fornecimento de energia elétrica sem que haja sequer indício de prova da
ocorrência dos fatos tomados por causadores do sinistro ou sinistros indenizados pela
seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão se baseia, exclusivamente,
em presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, a demanda deve ser julgada improcedente em sua
totalidade.
Por derradeiro, deverá a autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante em
grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
da requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33636
Apelação Cível no 1000520-30.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: HDI Seguros S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. “HDI Seguros S.A.” propôs ação regressiva de ressarcimento
de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e Luz CPFL”,
objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$ 3.405,00 (fls.
1/14).
O MM. Juiz de origem deferiu perícia indireta, tendo nomeado
engenheiro eletricista, “a quem caberá analisar todos os documentos trazidos aos autos e
equacionar a questão dos danos elétricos e oscilação (queda/descarga) de energia que
teriam ocorrido junto à unidade consumidora elencada na inicial, na data dos fatos
também narrados” (fl. 253).
Foi juntado laudo pericial (fls. 285/297).
A ação foi julgada procedente, tendo a ré sido condenada no
pagamento da importância de R$ 3.405,00, corrigida a partir do desembolso, acrescida
de juros de mora à taxa legal a contar da citação (fl. 328).
A ré, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
332), postulando a sua total reforma (fls. 333/358).
É o breve relatório.
2. Em que pese respeitável entendimento em sentido contrário
adotado pelo eminente desembargador relator, não comporta acolhimento o reclamo
manifestado pela ré.
Explicando:
2.1. Diversamente do afirmado nas razões recursais (fl. 338), não
era necessário que a segurada da autora, “BCDN Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.” (fl. 2), tivesse ingressado, previamente, com pedido de
ressarcimento administrativo perante a ré.
A segurada da autora mantinha contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 19/22), razão pela qual tinha a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora.
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto

Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786 do
CC Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro - Ausência de caso fortuito
ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada Sentença reformada para julgar procedente a ação
Recurso provido” (Ap no 1032267-98.2016.8.260114, de
Campinas, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não
original).
2.2. Ao contrário do sustentado pela ré (fls. 350), ficou
demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de seus serviços e os
prejuízos suportados pela segurada da autora.
A seguradora autora juntou com a exordial laudos elaborados por
profissionais especializados, os quais revelam que os danos causados nos equipamentos
que guarneciam o imóvel da sua segurada originaram-se de: “descarga elétrica” (fls. 72,
75).
Note-se que os documentos de fls. 72, 75 foram preparados por
empresas distintas da seguradora autora, a pedido de sua segurada, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
A conclusão daqueles laudos (fls. 72, 75), ademais, foi ratificada
pela perícia indireta.
Confira-se esse trecho assinalado pelo perito judicial:
(...) as características e extensão dos danos permitem afastar, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este caso específico, com grande dose de certeza, a hipótese de
que as instalações elétricas internas da unidade consumidora
tenham sido a causa do sinistro.
Especificamente, o laudo técnico relata as trocas do compressor
trifásico, do ventilador do condensador e da contatora de 25 A
(Documento 11 dos autos). Já o documento 12 dos autos reforça
que, dentre as providências necessárias para normalização da
operação da câmara fria, foi necessário substituir um fusível de
cartucho de 100 Amperes, bem como 3 dispositivos do tipo Elo-
Fusível de Distribuição, Classe 15 kV, de forma a recompor o
quadro disjuntor danificado. O fato de que o quadro disjuntor foi
fortemente atingido, requerendo a troca de 4 fusíveis, sinaliza
claramente a ocorrência de um distúrbio (surto) transiente de
tensão de grande intensidade, forçosamente de origem externa à
unidade consumidora.
Dado o cenário climático adverso, a causa mais provável deste
surto de tensão está associada à ocorrência de descargas elétricas
de origem atmosférica (raios) no momento do temporal. Cabe
notar que não é necessário que esta descarga atinja diretamente o
imóvel em tela. Em outras palavras, mesmo que o raio caia a
quilômetros de distância, esta perturbação elétrica (descarga
indireta) pode se propagar pelo acoplamento eletromagnético com
os condutores metálicos (cabos e fios) da operadora de energia e
atingir uma dada unidade consumidora. Casos como estes são
comuns e se coadunam com o que fora observado no relatório de
regulação.
Finalmente, dado que o relatório de regulação também menciona
'oscilação de energia', é também possível que o surto esteja
relacionado às tentativas de religamento da rede por parte da
operadora de energia elétrica, após um blackout inicial, causado
por descarga atmosférica. Tais tentativas de religamento, com
sequências liga/desliga, são fontes relevantes de distúrbios
eletromagnéticos transitórios, incluindo surtos elétricos, que se
configuram particularmente danosos ao atingir motores de grande
porte, como é o caso daqueles utilizados na câmara fria da
empresa BCDN Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda.” (fl. 296) (grifo não original).
Como elucidado pelo perito judicial, após análise dos dados
pluviométricos e meteorológicos do dia do evento (fls. 294/295):
“(...) efetivamente se verificaram condições meteorológicas
adversas, com expressiva possibilidade de ocorrência de raios em
São Carlos, no início da noite de 27.10.2017. Ainda assim, do
ponto de vista de Engenharia, existem algumas possibilidades
para a origem dos danos aos equipamentos listados nos autos,
conforme mencionado pela Requerida. As circunstâncias dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistros, com a queima de vários componentes eletrônicos
distintos no mesmo momento, permitem descartar que se trate
simplesmente do fim da vida útil dos mesmos” (fl. 295).
2.3. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou à sua segurada (fl. 88).
A descarga elétrica que afetou o imóvel no qual estavam
localizados os equipamentos danificados (fls. 72, 75), discriminados nos documentos
anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito externo, excludente de
responsabilidade da ré.
A variação brusca na rede de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço
Sentença escorreita

Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade
Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora
Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço
Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária
Sentença
reformada” (Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. em 5.4.2017) (grifo não original).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.4. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos da segurada da autora foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição de
energia elétrica para a unidade consumidora encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada pela concessionária
ré não basta para tanto, já que é baseada em informação extraída de seu próprio sistema
informatizado (tela sistêmica), facilmente confeccionada de acordo com o seu interesse
jurídico (fl. 115), assim como em “Relatório de Causas de Queimas de Equipamentos
Eletroeletrônicos” (fls. 171/175), documento genérico, não relacionado especificamente
com o caso em tela.
2.5. Como a seguradora autora juntou documento de
Transferência Eletrônica Disponível
TED, autenticado eletronicamente pela
instituição bancária, comprobatório de que o valor da indenização foi depositado em
27.2.2018 (R$ 3.405,00 fl. 88), ela faz jus ao seu reembolso pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença hostilizada (fls. 324/329).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da autora (fls. 364/386), majoro, com fulcro no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pela ré, de 15% para 20% sobre o valor da
condenação atualizado.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Terceiro desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
136AC18A
10
16
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
136B5785
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000520-30.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.